Tribunal: TCU
Processo: 022.819/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1221/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 022.819/2020-7 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Adao Francisco de Oliveira (XXX.982.152-XX); Antonia Ferreira Picanco (XXX.603.712-XX); Bilalice Silva Sarmento (XXX.941.592-XX); Cileide da Silva Santos Mesquita (XXX.234.872-XX); Fabiola Gabriela Santos Pantoja (XXX.154.752-XX); Iraides de Jesus da Silva D Almeida (XXX.610.292-XX); Maria da Costa Malcher (XXX.804.702-XX); Maria do Carmo Pontes Mota (XXX.097.892-XX); Natalia Cunha Lima (XXX.137.942-XX); Odemira Alberto Neri (XXX.082.462-XX); Paulo dos Santos Barbosa (XXX.119.862-XX) 1.2. Órgão: Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (extinto) 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.